Tribunal: STF
Processo: ADI 154
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-18
Data de publicação: 1990-04-18

Ementa:
- A vedação contida no par-4. do  art.  31  da  Constituição

Federal só impede a criação de órgão, Tribunal ou Conselho de Contas,

pelos Municípios, inserido na estrutura destes.
         Não proibe a instituição de  órgão,  Tribunal  ou  Conselho,

pelos Estados, com jurisdição sobre as contas municipais.
         Constitucionalidade dos paragrafos  do  art.  358  da  Carta

fluminense de 1989.